Tribunal: STF
Processo: ACO 3449
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de ação cível originária ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Norte, com base no art. 102, I, “f”, da Constituição Federal, em face da União, na qual requer a concessão liminar “a tutela de urgência para determinar a suspensão do ato praticado pela União, através da Secretaria do Tesouro Nacional, que aplicou o artigo 13 da Portaria do Ministério da Fazenda nº 501/2017, que deixa o autor impossibilitado de receber garantia da União até 20/10/2021, autorizando-se, pela decisão judicial, a prestação de garantia pela União nas operações de crédito que se encontram em tramitação perante a Secretaria do Tesouro Nacional - STN, especialmente, o Contrato de Empréstimo e de Garantia a ser firmado com Banco Interamericano de Desenvolvimento que versa sobre Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Rio Grande do Norte- PROFISCO II- RN/BR-L1515, e também em operações futuras”, assim como que, seja declarada a “nulidade de todo procedimento, que ao arrepio da lei e da constituição, venham a criar óbices a que o Estado realize contratações junto a instituições financeiras e obtenha necessárias garantias da União”.
    Segundo narra, o autor teria ajuizado no ano de 2019 a ação cível originária nº 3.280, em face da União, na qual fora deferida liminar pelo Min. Dias Toffoli, no exercício da Presidência, para assentar a “suspensão da exigibilidade pela União de contragarantia, até nova apreciação do tema, quando da devida instrução dos autos” e, posteriormente, por meio de nova decisão, determinar à “União que se abstivesse de inscrever o Estado do no Rio Grande do Norte nos cadastros federais de inadimplência ou que retirasse a inscrição, caso já efetuada”. 
    Aduz ainda que, em função do quadro pandêmico, teria ajuizado nova ação originária, a de nº 3.378, objetivando “a suspensão do pagamento de parcelas vincendas dos contratos de financiamento/parcelamento de dívidas estaduais com a UNIÃO, BB, CEF e BNDES”. Argumenta ter sido deferida liminar para “determinar a suspensão por 180 (cento e oitenta dias) do pagamento das parcelas relativas ao Contrato de Consolidação, Assunção e Refinanciamento da dívida pública firmado entre o Estado-autor e a União (Doc. 14), devendo, obrigatoriamente, o ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE COMPROVAR QUE OS VALORES RESPECTIVOS ESTÃO SENDO INTEGRALMENTE APLICADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTENÇÃO, COMBATE E MITIGAÇÃO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19)”, e que no curso da ação teria formulado a desistência, ante condicionante para adesão ao Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus instituído pela Lei Complementar 173/2020.
    Alega ter postulado, através da respectiva Secretaria de Tributação, linha de crédito junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID para financiamento do Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado, e que, após sucessivas tratativas, houve recusa por parte da União em prestar a garantia necessária ao argumento de que o Estado autor supostamente incorreria no que disposto nos incisos I e II do art. 13 da Portaria 501/2017, cujo teor transcrevo:
    Art. 13. É vedada a concessão de garantia da União a novos contratos de financiamento de Unidade da Federação que:  
     I - tenha incorrido na necessidade de honra de garantia por parte da União nos últimos 12 (doze) meses, a contar da data da referida honra; 
    II - tenha incorrido em 3 (três) atrasos nos últimos 24 (vinte e quatro) meses, a contar da constatação do primeiro atraso, durante os 6 (seis) meses posteriores à constatação do último atraso;  
    Defende que, em razão das liminares deferidas nas ações 3.280 e 3.378, não poderia ser imputado ao Estado o óbice contido em citada ato normativo, vez que, suspensas a execução de contragrantias, assim como a exigibilidade das dívidas com a União por 180 dias, não há que se falar em existência de dívida. Afirma não poder ser o autor prejudicado com o enquadramento em citada Portaria em razão das liminares proferidas, que não poderiam ser utilizadas enquanto fundamento para que a União obste a proceder com a garantia pactuada. 
    Argumenta ser a medida prevista pelo dispositivo em questão desproporcional, além de impor sanção não prevista em lei e em contrariedade ao princípio federativo.
    Anota que os objetivos do financiamento pretendido estão em sintonia com a própria Portaria 501/2017, vez que no art. 12 discrimina como elegível à prestação de garantia pela União as operações de crédito contratadas junto a organismos multilaterais de crédito com a finalidade de financiar projetos de investimento para melhoria da administração das receitas e da gestão fiscal, financeira e patrimonial da Unidade Federada.
    Pleiteia a concessão de tutela de urgência em caráter liminar, sustentando o preenchimento dos requisitos contidos no art. 300, do Código de Processo Civil. Sob o ângulo da probabilidade do direito, articula com os fundamentos acostados na presente inicial.
    Quanto ao perigo na demora, alega “manutenção da pretensão da União consubstanciada na aplicação da Portaria em comento, notadamente, por impossibilitar o Ente Estadual de receber, até 26/10/2021, garantias da União para atuais e futuras contratações junto à instituições financeiras, mormente, a contratação em curso junto ao BID”. Afirma que o OFÍCIO SEI N. 269121/2020/ME, teria estipulado em 60 (sessenta) dias o prazo para a regularização da operação, a contar de 26/10/2020.
    É o relatório. Decido.
    De início, cumpre limitar o alcance da demanda formulada, tendo em vista que o autor, entre os pedidos constantes na inicial, busca perante este Supremo provimento genérico direcionado à decretação de nulidade de todo o procedimento que, contrário à disposição legal ou constitucional, venha a lhe impor óbices a realização de contratações junto a instituições financeiras.
    Esta Suprema Corte tem vedado a formulação de pedidos genéricos e indefinidos por parte dos Estados-membros em ações originárias, evitando com isso que venham a buscar prestação jurisdicional de caráter universal e desvinculados do caso concreto. Nessa linha:
    “AGRAVO INTERNO EM TUTELA PROVISÓRIA ANTECEDENTE. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTROS FEDERAIS DE INADIMPLÊNCIA. PEDIDO GENÉRICO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (TPA-AgR 7, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 27.6.2019, grifo nosso)  
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE  ESTADO-MEMBRO NO SIAFI/CAUC. PEDIDO GENÉRICO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. O pedido deve ser formulado de forma certa e determinada, não se admitindo sua formulação em termos genéricos, salvo as exceções expressamente previstas (nenhuma delas aplicável ao presente caso). II. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC”. (ACO-AgR 1.449, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 7.6.2017, grifo nosso)  
    Assim, limito a apreciação, neste momento do pedido liminar referente a “tutela de urgência para determinar a suspensão do ato praticado pela União, através da Secretaria do Tesouro Nacional, que aplicou o artigo 13 da Portaria do Ministério da Fazenda nº 501/2017, que deixa o autor impossibilitado de receber garantia da União até 20/10/2021, autorizando-se, pela decisão judicial, a prestação de garantia pela União nas operações de crédito que se encontram em tramitação perante a Secretaria do Tesouro Nacional - STN, especialmente, o Contrato de Empréstimo e de Garantia a ser firmado com Banco Interamericano de Desenvolvimento que versa sobre Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Rio Grande do Norte- PROFISCO II- RN/BR-L1515, e também em operações futuras”.  
    Dito isso, a concessão da tutela de urgência seja de natureza cautelar, seja de natureza satisfativa, demanda o preenchimento dos requisitos contidos no art. 300 do Código de Processo Civil, qual seja, a demonstração da existência de contornos a evidenciar a probabilidade do direito e o perigo do dano ou resultado útil ao processo.  
    Observo que esta Corte tem adotado entendimento favorável à concessão da tutela judicial de urgência para suspensão de atos unilaterais praticados pela União que tenham potencial de comprometer de modo grave e irreversível a implementação de políticas públicas por parte dos demais entes federados, em especial quando em detrimento a prestação de serviços à coletividade (ACO 3.270, rel. Min. Luiz Fux).  
    Entendo que o apontado pelo Estado autor contém os elementos necessários à concessão da medida pleiteada, em especial no que considerada a existência de decisões proferidas por esta Corte e que suspendem a execução de contragarantias por parte da União. Em face de tais pronunciamentos, não poderiam as dívidas com a exigibilidade suspensa por força das decisões proferidas na ACO 3.280 e 3.378 acarretarem como consequência imediata obstáculo à obtenção pelo Estado de novas garantias por parte da União para obtenção de financiamentos junto à instituições financeiras. Em situação similar a presente, anoto decisão proferida no curso da ACO 3.433, rel. Min. Alexandre de Moraes.  
    Ante o quadro, presentes os requisitos do probabilidade do direito e o perigo de dano, defiro a tutela de urgência, liminarmente e nos termos da fundamentação acima exposta, para determinar à União que suspenda, até o julgamento final desta ação ou ulterior deliberação em sentido contrário, as sanções impostas com fundamento no art. 13 da Portaria MS nº 501/2017, no que concerne à contratação de empréstimo e de garantia a ser firmada com o Banco Interamericano de Desenvolvimento Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Rio Grande do Norte - PROFISCO II - RN/BR-L1515, decorrentes de eventuais liminares proferidas no curso das ACO 3.280 e 3.378, sendo ressalvado, no entanto, a competência para verificação dos demais requisitos normativos aplicáveis para tanto  
    Em virtude da urgência, cite-se e intime-se a União para o cumprimento da decisão.  
    Publique-se.  
    Brasília, 18 de fevereiro de 2021.  
Ministro  NUNES MARQUES
Relator